Tribunal: TJMT
Processo: 1005620-35.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005620-35.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente municipal contra pronunciamento monocrático que negou provimento à apelação, confirmando sentença que manteve a validade do procedimento sancionatório instaurado por órgão de defesa do consumidor, mas determinou a minoração do valor da penalidade pecuniária pela metade, em razão de seu caráter excessivo frente ao dano causado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se o Poder Judiciário possui legitimidade para reduzir o montante de sanção administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor quando evidenciada desproporcionalidade, e se tal adequação configura invasão indevida no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange a averiguação de sua legalidade em sentido amplo, o que inclui necessariamente a verificação de compatibilidade da medida com os postulados da adequação e necessidade, afastando-se o excesso de poder.

4.

A atuação punitiva do Estado deve pautar-se pelo equilíbrio entre a gravidade da conduta infratora e a severidade da resposta estatal, não sendo absoluto o poder discricionário do agente público na dosimetria da reprimenda.

5.

Exemplificativamente, se a imposição pecuniária atinge cifras descoladas da realidade do dano, operando verdadeiro confisco, a intervenção judicial atua como mecanismo de freios e contrapesos essencial ao Estado Democrático de Direito.

6.

A adequação financeira promovida na origem não esvaziou o propósito educativo da punição, mantendo patamar suficientemente expressivo para inibir a reiteração da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, adequando-se aos princípios da razoabilidade.

7.

O simples inconformismo do recorrente, alicerçado na reiteração de teses superadas acerca da intangibilidade do mérito administrativo em atos punitivos abusivos, não constitui substrato idôneo para a reforma da deliberação que aplicou escorreitamente o direito ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário possui competência para revisar e adequar o valor de sanção pecuniária imposta por órgão de proteção ao consumidor sempre que o montante se revelar flagrantemente excessivo e desproporcional à infração cometida, sem que tal controle de juridicidade represente violação à separação dos poderes ou indevida invasão no mérito administrativo.

Princípios jurídicos aplicados:
Princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, inafastabilidade da jurisdição e vedação ao confisco e ao excesso de poder no exercício da função sancionatória estatal.

Fundamentos:
A jurisprudência orienta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, mas estão sujeitos ao controle judicial quando desbordam dos limites lógicos de adequação entre meios e fins. A fixação de penalidades deve obediência aos critérios de moderação, autorizando a mitigação judicial quando a discricionariedade administrativa converte-se em desproporção manifesta.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a regularidade do procedimento administrativo instaurado, mas reduziu pela metade a sanção pecuniária imposta pelo órgão de proteção ao consumidor à instituição financeira.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende a higidez e a legalidade da penalidade em seu patamar original, sustentando que a minoração promovida pelo Poder Judiciário configura indevida interferência no mérito administrativo, o que violaria o princípio da separação dos poderes.

Argumenta que a quantificação da reprimenda observou rigorosamente a gravidade da conduta, caracterizada pela não entrega de um produto adquirido, atrelada à má-fé de prestar informações inverídicas sobre o estorno dos valores, bem como considerou a evidente capacidade econômica do infrator. Acrescenta que a penalidade já havia recebido redução na esfera administrativa pelo reconhecimento de atenuantes, pugnando pela reforma do pronunciamento singular para restabelecer a quantia inicialmente arbitrada.

O banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a fundamentação de que a insurgência representa mero inconformismo com o resultado do julgamento e ratificando a tese de que a quantia original se mostrava exorbitante em face da baixa expressão econômica do dano material envolvido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a redução do montante da penalidade administrativa imposta ao banco fornecedor.

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de o Poder Judiciário realizar a minoração de sanção pecuniária aplicada por órgão administrativo de defesa do consumidor, quando evidenciada a sua desproporcionalidade frente às peculiaridades da infração.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos não se restringe à verificação das formalidades extrínsecas do procedimento, estendendo-se à análise de sua compatibilidade com os postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A atuação fiscalizatória e sancionadora do Estado, embora dotada de imperatividade, encontra limites na vedação ao excesso, sendo dever do julgador intervir sempre que a reprimenda imposta ultrapassar a finalidade educativa e assumir contornos de confisco abusivo.

No caso em apreço, restou incontroverso o defeito na prestação do serviço por parte da instituição financeira, consistente na cobrança de equipamento não entregue e na mora em promover a devolução da quantia. Todavia, a penalidade original fixada pelo órgão municipal alcançou montante que representava quase quarenta vezes o valor do prejuízo material experimentado pelo cidadão. Ao reduzir a reprimenda pela metade, o juízo de origem e a decisão ora agravada não anularam o poder de polícia estatal, mas apenas decotaram o excesso, mantendo uma punição que ainda equivale a quase vinte vezes a extensão do dano, quantia perfeitamente capaz de cumprir seu papel dissuasório e pedagógico.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a revisão judicial de penalidades administrativas exorbitantes representa o legítimo exercício da tutela jurisdicional, não se confundindo com invasão de competência do Poder Executivo.

A adequação do quantum sancionatório às circunstâncias concretas da infração é imperativo de justiça que harmoniza a proteção do mercado de consumo com a segurança jurídica.

Quanto à alegação de ofensa ao mérito administrativo, não assiste razão ao recorrente. A discricionariedade na dosimetria da pena administrativa não confere ao agente público um salvo-conduto para arbitrariedades. A quantificação deve sempre buscar o equilíbrio entre a gravidade do fato, a vantagem auferida e a condição do infrator, diretrizes que, quando inobservadas de forma crassa pela Administração, autorizam a glosa judicial.

Ademais, os argumentos colacionados na presente insurgência não trazem qualquer inovação capaz de desestabilizar as premissas estabelecidas na deliberação individual questionada, consistindo na repetição das teses formuladas no recurso apelatório, já devidamente enfrentadas e rechaçadas.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026